Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021993-20.2016.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CARLOS ANTONIO LEAL, CAUBI PEREIRA DE SANTANA, ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES, ARTUR EDGAR MENCHEN, CARLOS HUMBERTO SEIBERT, ELTON UGHINI, ESTER SZAJMAN, FRANCOIS MOREAU, GABRIELLE COSTI UGHINI, ISAC SZAJMAN, ITACIR UGHINI, JORGE MENDIONDO, JOSE AFONSO NEDEL, MARIA CANDIDA DOS PASSOS VELLOSO, MARILENE UGHINI, MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO, MILTON VARGA, MURICI DOS SANTOS, PAMELA COSTI UGHINI, ROSANGELA MARIA COSTI UGHINI, SADI FLAVIO HORST, VANESSA COSTI UGHINI, WINSTON COSTA E OLIVEIRA, CLUBE DE INVESTIMENTO MVA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, DISTRITO FEDERAL, EDGARD KETELHUT MINARI, FABIO TADEU ANTONIO BATISTA, HAMILTON CARLOS NAVES, MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MAURO MARTINELLI PEREIRA, PAULO VICTOR RADA DE REZENDE, RUBEM FONSECA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CEB. ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A legitimidade, uma das condições da ação, deve ser analisada pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. 2. A ação de responsabilidade civil pode ser proposta por acionistas que representem 5% do capital social da sociedade, consoante o art. 157, § 4o, da Lei n. 6.404/1976. 3. A ação que busca anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, remete ao prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados da deliberação, nos termos do art. 286 da Lei n. 6.404, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 4. Incabível a responsabilização dos acionistas e administradores à míngua de lastro probatório quanto à atuação maculada por erro, dolo, fraude ou simulação. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando ausência de interesse ou legitimidade em face da recorrente, devendo esta ser afastada do polo passivo da demanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o apelo, quanto à tese de ofensa ao artigo 17 do CPC. Com efeito, a apreciação da tese recursal acerca da ilegitimidade ad causam demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, por fim, quanto à apontada ofensa ao artigo 20 da LINDB, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007